Tribunal: TJPA
Processo: 0828002-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828002-52.2020.8.14.0301

APELANTE: ODELSO COSTA CORREA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS NEGADA NA ORIGEM. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI
Nº 8.112/90.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de revisão de aposentadoria em que pretende o autor/recorrente a revisão do ato administrativo que concedeu sua aposentadoria proporcional com o consequente direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

2.

Trata-se de portador de cardiopatia grave, cuja moléstia encontra previsão no
§ 1º, do art. 186, da Lei nº 8.112/90.

3.

Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0828002-52.2020.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposta por
ODELSO COSTA CORREA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara de Fazenda da Capital
/Pa que, nos autos da
Ação de Conversão de Aposentadoria proporcional para integral
nº
0828002-52.2020.8.14.0301
,
movida em face da
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Narra os autos que o autor
desempenhava o cargo de Professor Classe Especial I, desde 28 de abril de 2003 até 27 de agosto de 2019, quando do advento de sua aposentadoria por invalidez proporcional, decorrente de graves e crônicas patologias cardíacas que o impossibilitaram o desempenho de suas funções.

Sustentou que de acordo com o Laudo Médico Pericial nº 164820 A/1, elaborado pela junta médica do Estado do Pará, o Demandante é portador das enfermidades diagnosticadas pelos CID’s: I 10 (Hipertensão essencial ou primária), E 11 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente), I 24.8 (Doença isquêmica aguda do coração), I 25.5 (Miocardiopatia isquêmica) - se encontra incapacitado de forma definitiva para o trabalho, com data do início da incapacidade a partir de 01/03/2015.

Todavia, considerando que as patologias são enquadradas como Cardiopatias Graves,
aduziu
fazer jus ao recebimento do valor integral do benefício da sua aposentadoria.

Ao final, requereu a revisão dos proventos de aposentadoria, readequando-a para integral, bem como, as diferenças mensais que deixou de receber.

Por sua vez, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos da inicial por considerar não haver devida comprovação da gravidade da doença nos moldes determinados em lei. (ID
6577703)

Face a decisão, o requerente interpôs recurso de Apelação, insurgindo, preliminarmente, quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que havendo pedido de comprovação do alegado por qualquer meio de prova, inclusive pericial, o mesmo teria sido ignorado pelo juízo e o feito sentenciado.

Em mérito, reiterou o alegado na inicial, especialmente quanto a caracterização das cardiopatias isquêmicas como cardiopatias graves, nos termos do
art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90, o que lhe confere direito a aposentadoria com proventos integrais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 6577709), o IGEPREV refutou as razoes recursais tecidas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível, para que seja reformada a sentença de mérito e julgada procedente a ação principal. (ID. 7426256)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de apelo.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la.

PRELIMINAR

O apelante sustenta a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não determinou a realização de uma perícia médica.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da recorrente não merece acolhimento, tendo em vista que o magistrado, entendendo que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o seu convencimento, em homenagem à celeridade processual, julgou a lide de forma antecipada, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço ao entendimento, transcrevo os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE, OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI 8.112/1990. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II – In casu, Alda Maria dos Santos Leônidas, servidora pública estadual aposentada por invalidez com proventos proporcionais, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pela revisão de sua aposentadoria, bem como pelo pagamento de valores retroativos; III – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a autora da ação possui enfermidades que não estão inseridas entre as doenças consideradas graves no art. 186, inciso I, §1º, da Lei 8.112/1990, motivo pelo qual, não faz jus a concessão da aposenta

(5923177, 5923177, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-18)

Em razão dos argumentos acima mencionados,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Cinge-se o recurso no inconformismo da autora, ora apelante, em ter sua aposentadoria reajustada, para fins de receber seus proventos de forma integral, uma vez que foi aposentada por invalidez em razão de doença incapacitante elencada no art. 186, inciso I, §1º, da Lei nº 8.112/90.

Saliento, inicialmente, que o art. 40 da Constituição Federal instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de serviço de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, senão vejamos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(....)

Ressalto, ainda, que o rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais está previsto no art. 186, inciso I, §1º, da Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o qual preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”

Ressalta-se
que a doença grave constitui exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, de modo que a aposentadoria por proventos integrais exige especificação da doença em lei. Esse entendimento foi sedimentado no colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656860/MT, tendo como relator o Ministro Teori Zavascki, consubstanciada no Tema 524. A questão levantada no recurso em tela teve reconhecida sua
repercussão geral
, recebendo o acórdão a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860/MT. Relator Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento:

21/08/2014. Órgão Julgador:

Tribunal Pleno)"

No caso em tela, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que
de acordo com o Laudo Médico Pericial nº 164820 A/1, elaborado pela junta médica do Estado do Pará, o Demandante é portador das enfermidades diagnosticadas pelos CID’s: I 10 (Hipertensão essencial ou primária), E 11 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente), I 24.8 (Doença isquêmica aguda do coração), I 25.5 (Miocardiopatia isquêmica) - se encontra incapacitado de forma definitiva para o trabalho, com data do início da incapacidade a partir de 01/03/2015.

Desta feita, denota-se que as doenças que acometem o recorrente, enquadram-se na hipótese de “cardiopatia grave” prevista na regra do § 1º, do art. 186, da Lei nº 8.112/90, razão pela qual está presente o fundamento relevante, que autoriza a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Corroborando o entendimento, cito julgados recentes:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Trata-se de ação de revisão de aposentadoria em que pretende a autora a revisão do ato administrativo que concedeu sua aposentadoria proporcional com o conseqüente direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. II. No caso concreto, pretende a autora o percebimento dos proventos integrais de aposentadoria por invalidez em virtude ser portadora de cardiopatia grave. A moléstia da autora está prevista no rol taxativo do art. 186 da Lei Municipal nº 1.600/1993, que prevê as hipóteses de aposentadoria com proventos integrais. III. Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº. 9.099/95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009100785 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 29/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/10/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDAIDE. CARDIOPATIA GRAVE POSTERIOR. 1. Remessa Necessária de sentença pela qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para determinar a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais a partir do pedido administrativo. 2. A pretensão de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais, decorrente de moléstia superveniente, tem como termo inicial do prazo prescricional a data do diagnóstico. Assim, não tendo transcorrido prazo de 05 (cinco) anos entre a data do diagnóstico e a do ajuizamento da demanda, deve ser afastada a prejudicial de prescrição. 3. O servidor público acometido de cardiopatia grave faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, por se tratar de doença expressamente prevista na lei de regência (art. 18, §§ 1º e 5º, Lei Complementar nº 769/2008). 4. O art. 18, § 9º, da Lei Complementar nº 769/2008 prevê, expressamente, a possibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, caso, após o ato de aposentação, o servidor seja acometido por doença grave, prevista no § 5º do dispositivo legal. 5. O termo inicial para pagamento dos proventos integrais é a data do requerimento administrativo de conversão. 7. Remessa Necessária desprovida.

(TJ-DF 07000344420198070018 DF 0700034-44.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, julgando procedente a ação principal,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022